Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707389-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 14:53:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator